Tribunal: STF
Processo: RE 340413
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
A jurisprudência
 do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o exame
 psicotécnico, de caráter eliminatório, deve constar de lei em
sentido formal para ser exigível quando da realização de concurso
público. Isto segundo o inciso I do artigo 37 da Carta Magna (RE
330.546-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso, e o RE 342.405-AgR,
Relator Ministro Eros Grau, entre outros).
Agravo regimental a que
se nega provimento.